Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-48.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013905-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RONIVALDO CORDEIRO CARRASCO - CPF: 503.746.991-00 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPA DE CUIABÁ (AGRAVADO), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA. ASSINATURA DE AR. VALIDADE.

Alegação de nulidade da citação. Assinatura do Agravante no A.R.

Se as matérias arguidas pelo Agravante demandarem a produção de provas devem ser remetidas aos embargos à execução, que ostentam natureza cognitiva e admitem ampla instrução
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ronivaldo Cordeiro Carrasco, contra o Município de Cuiabá-MT, em face da decisão que indeferiu o pedido de nulidade de citação, na Execução Fiscal cód. nº 34.960, originária da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá-MT.

O agravante pretende a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação e declarados nulos todos os atos praticados no processo de origem.

Ressaltou que
desconhecia a existência da execução, visto ao fato da inconsistência de endereços indicados na inicial, na CDA e petição posterior da exequente.

Contrarrazões (id. 7763822).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai do presente recurso, em síntese, que
o Agravante tomou conhecimento do feito executório, a partir do bloqueio judicial de numerários ocorrido em sua conta corrente, determinado por este Juízo, no qual houve a constrição do valor de R$ 1.316,55 (um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

Todavia, o Agravante/Executado desconhecia a existência da execução, visto ao fato da inconsistência de endereços indicados na inicial, na CDA e petição posterior da exequente.

Entretanto, nenhum dos endereços informados pela Agravada/Exequente residia o Agravante/Executado ao tempo da distribuição da execução ocorrida em junho de 2017 ou após expedição da citação. Contudo, ao revés das informações constante nos autos, o Agravante/executado é residente e domiciliado na Rua Júlio Frederico Muller, n. 245, bloco 04, apartamento 10, bairro Cophamil, no município de Cuiabá/MT desde maio de 2017.

Eis o teor da decisão:

[...]
Infere-se dos autos que o executado foi devidamente citado, conforme assinatura constante no aviso de recebimento – AR acostado à fl. 16v, consoante determina o art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80.

Desse modo, a alegação de que desconhecia a existência da presente execução carece de maior comprovação, visto que devidamente citado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de nulidade apresentado
[...]. (id. 4814108).

Pois bem, a
o contrário do que alega o Agravante, o comprovante de citação (Aviso de Recebimento), acostado no id 4814126 (pág. 16), demonstra, cabalmente, que o Agravante RONIVALDO CORDEIRO CARRASCO foi pessoalmente citado pelos Correios no dia 04/05/2018, inclusive aportando sua própria assinatura.

Eventual discordância do Agravante necessitará de dilação probatória, mediante a realização de
perícia grafotécnica
, além de
outras provas
(testemunhal e documental), indispensáveis ao esclarecimento de suas alegações.

Todavia, não é possível tal expediente neste momento processual, mas somente em sede de Embargos à Execução, após seguro o juízo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021